Tribunal: TJDFT
Processo: 0723772-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0723772-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS ALVES DE SOUSA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIO CARLOS ALVES DE SOUSA, Id. 18035834, em face da decisão monocrática anexada ao Id. 17768919, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto, em razão da decisão guerreada não se enquadrar em nenhuma hipótese do art. 1.015 do CPC. Nesta sede aduz que há contradição na decisão ora agravada, já que a discussão sobre os cálculos são o cerne da controvérsia instaurada entre as partes, referindo-se ao mérito da demanda. Pede a correção do vício apontado, para que se conheça e dê provimento ao agravo de instrumento interposto. É o relato. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço destes embargos. Como dito no relato, a embargante opõe embargos de declaração com vistas à integração da decisão recorrida que, no seu entender, padece do vício da contradição. Entendo, contudo, que não lhe assiste razão, pois a decisão atacada por meio de agravo de instrumento foi um despacho saneador, que indubitavelmente, não decide questões atinentes ao mérito da demanda. Por isso, tal decisão não se encontra dentre as possíveis de ataque por meio do agravo de instrumento nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. Inclusive, nas palavras do agravante: “Tendo em conta que o decisum agravado trata-se de decisão saneadora, nos moldes do art. 357, do CPC e que, portanto, além de outras hipóteses, define a distribuição do ônus da prova e delimita sobre as questões de direito relevantes para a decisão do mérito, não há discussão quanto ao cabimento do presente recurso.” Com efeito, entendo que a embargante busca, na verdade, conferir efeitos modificativos à decisão sem que exista motivo jurídico para isso. Vale dizer: pretende a rediscussão da matéria. Todavia, embora seja possível a alteração nesta sede, é cediço que tal mudança constitui excepcionalidade, na medida em que seria imprescindível reconhecer a existência de vícios na decisão monocrática, o que não se vislumbra na hipótese. Portanto, a questão posta foi efetivamente analisada, embora as conclusões deste magistrado não se coadunem exatamente com a pretensão do agravante, pelo que concluo que de modo algum houve contradição na decisão combatida. Ao comentar os embargos de declaração na sistemática do Novo Código de Processo Civil, Luiz Guilherme Marinoni[1] esclarece: “Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face do aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado”. Portanto, não procede a alegação da parte recorrente no sentido de existirem os vícios alegados. Ante o exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIO CARLOS ALVES DE SOUSA. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] Marinoni. Luiz Guilherme. Sérgio Cruz Arenhart. Daniel Mitidiero. Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed. Revista dos Tribunais. pág. 953.